Tribunal: TJMMG
Processo: 2000274-63.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000274-63.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 28/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa e (ii) o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência do réu na audiência para o oferecimento da suspensão condicional do processo não configura cerceamento de defesa quando devidamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, porquanto foi ele regularmente intimado e representado pelo seu advogado no ato. 4. Inexistindo prejuízo demonstrado, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief e o disposto no art. 499 do CPPM, segundo o qual não se declara nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo à parte. 5. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa pela não realização do interrogatório, se a próprio réu, ciente da acusação e devidamente intimado, não compareceu às audiências e não justificou sua ausência a contendo, sendo devidamente representado por sua defesa técnica nos referidos atos. 6. Policial militar que, livre e conscientemente, decide descumprir a ordem de se apresentar em Unidade Militar para a qual foi movimentado, tendo sido devidamente noticiado, por meio de mensagem via Painel Administrativo e também pessoalmente, da referida ordem, comete o crime de recusa de obediência. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigo 163; CPPM, artigos 439 e 499 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 142.555/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 4/5/2021, AgRg no AREsp n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2.073.807/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 9/8/2022 e RHC n. 134.112/AM, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 6/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. Fez sustentação oral o defensor público Wilson Hallak Rocha. RELATÓRIO O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Sd PM Gilvan Pereira da Costa, fazendo-o nos seguintes termos: No dia 04 de agosto de 2023, na cidade de Capelinha/MG, o denunciado recusou-se a obedecer a ordem de seu superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apurou-se que, no dia 10 de julho de 2023, foi publicado o BI-AR n. 39, da 23ª Cia PM Ind./14º RPM, dispondo sobre a movimentação do denunciado, de Berilo/MG, onde exercia as atividades no 2º GP/3º Pel/23ª Cia PM Ind, para o 1º Grupo de Policiamento/1º Pelotão/23ª Companhia da Polícia Militar Independente, em Capelinha/MG, local em que ele passaria a desempenhar as funções policiais militares, por conveniência da disciplina, a partir do dia 19 de julho de 2023. Na data de 03/08/2023, às 12h31min, o Chefe da Seção Administrativa da 23ª Cia PM Ind., l° Ten PM Leite, por meio de painel administrativo, notificou o denunciado acerca da movimentação inserta na publicação mencionada, mensagem que foi acessada repetidas vezes pelo denunciado, em diferentes datas, conforme o exposto à fl. 03 de evento 1 – IPM2. Ainda, no dia 03/08/2023, por volta de 15h, uma guarnição foi enviada à residência do denunciado, com o fim de notificá-lo pessoalmente sobre a sua movimentação por conveniência da disciplina e sobre a obrigatoriedade de sua apresentação ao novo local de trabalho, na data de 04 de agosto de 2023, às 8h. O denunciado foi encontrado em casa, contudo, afirmou que não assinaria o documento que lhe fora apresentado bem como asseverou que não compareceria à nova Fração PM, ao argumento de que acreditava ser injusta sua transferência para o novo lugar de trabalho. Apesar de recusar-se a assinar a notificação, o documento foi lido na íntegra para o denunciado. Dessa maneira, o denunciado foi devidamente cientificado a respeito da obrigatoriedade de cumprir a determinação de sua apresentação à sede da nova Unidade e, do mesmo modo, sobre a necessidade de comparecer ao consultório médico da 23ªCia e sobre o acesso ao painel administrativo para consultar outras informações importantes (pág. 14 de evento 1 – IPM2). No entanto, na data prevista, qual seja, 04 de agosto de 2023, apesar de convenientemente avisado, o militar não se apresentou ao 1° GP/1° PM/23ª Cia PM Ind., na cidade de Capelinha/MG, descumprindo a ordem que lhe fora dirigida e também a previsão contida na escala de serviço (fls. 28/30 de evento 1 – IPM2). (Evento 1, DENUNCIA1, Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida em 23/05/2024 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário). O réu foi citado e intimado para a audiência de oferta de suspensão condicional do processo, não tendo, contudo, comparecido ao ato. Na ocasião, foi indeferido o pedido da defesa de redesignação da audiência e foi reconhecida a preclusão em relação à oferta da suspensão condicional do processo, sendo ainda determinado o prosseguimento do feito e decretada a revelia do réu (Eventos 13 e 29 do Processo Originário). A defesa do réu requereu a reconsideração da decisão supramencionada, tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente (Eventos 34 e 39 do Processo Originário). A defesa do réu apresentou resposta à acusação, discordando dos termos lançados na denúncia e manifestando pelo seu direito de, na fase das alegações finais, apreciar o mérito. Apresentou, ainda, o rol de testemunhas e requereu o prosseguimento do feito; a realização do ato de reconhecimento do acusado na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), caso fosse necessário; e a observância das prerrogativas funcionais dos Defensores Públicos (Evento 44 do Processo Originário). Em audiência realizada em 22/10/2024, foram inquiridas as testemunhas 3° Sgt PM João Alan Ferreira Elias, Sd PM Aldair Santos Oliveira Junior e Sd PM Filipe Rebouças de Brito Figueiredo. Na oportunidade, foram indeferidos os pedidos da defesa de reconsideração da decisão relacionada à suspensão condicional do processo, bem como o de instauração de incidente de insanidade mental (Evento 74, ATA1 do Processo Originário). Em 22/11/2024, na audiência designada para realização do interrogatório, o réu, embora devidamente intimado (Evento 90), não compareceu ao ato (Evento 92, ATA1, Processo Originário). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Eventos 92, 96 e 98 do Processo Originário). Na fase do art. 428 do mesmo diploma legal, as partes manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 100 e 103 do Processo Originário). Concluída a instrução processual, em 21/02/2025, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. Na ocasião, o Ministério Público requereu a juntada de documentação médica do réu relacionada a sua reforma, o que foi reiterado pela defesa. Desta feita, o douto Conselho de Justiça deferiu o pedido e determinou a redesignação da audiência de julgamento (Evento 120 do Processo Originário). No Evento 124, LAUDO2, do Processo Originário foi juntado o Laudo da Junta Central de Saúde (JCS) n. 010/2024, de 18/06/2024. Em 25/02/2025, novamente se reuniu o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. Dispensada a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, que requereu que fosse julgada procedente a denúncia para condenar o acusado. Já a defesa requereu o reconhecimento de nulidades no processo e, caso ultrapassadas as nulidades, a absolvição do acusado, nos termos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 439, alínea “b”, alínea "c" ou alínea "e", do CPPM, ou, subsidiariamente, que fosse reconhecida a absolvição imprópria. Findo os debates, o douto Conselho Permanente de Justiça, a unanimidade, rejeitou todas as preliminares arguidas pela defesa e no mérito decidiu, in verbis: [...] 1. Por unanimidade de votos, julgar procedente a ação penal para condenar o acusado Sd PM Gilvan Pereira da Costa, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, sem direito ao SURSIS; 2. Por unanimidade de votos, substituir a pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 98 do Código Penal, combinado com o art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, devendo o acusado apresentar relatório médico trimestralmente, comprovando que se encontra em tratamento médico psiquiátrico, pelo prazo da pena fixada, sob pena de ser retomada a aplicação da pena privativa de liberdade. [...] (Evento 127, ATA1 do Processo Originário). A audiência de leitura da sentença condenatória (acostada no Evento 139 do processo originário) ocorreu no dia 11/03/2025. Na oportunidade, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação (Evento 140, ATA1 do Processo Originário). Em suas razões recursais (Evento 147), alegou, em sede preliminar, o cerceamento de defesa em face da realização de audiência mesmo estando o acusado, ora apelante, ausente justificadamente. Relatou que, mesmo tendo sido apresentado atestado médico a fim de demonstrar a impossibilidade de seu comparecimento na audiência, foi negado ao ora apelante o direito de presença, foi decretada a preclusão da suspensão condicional do processo e também a sua revelia. Aduziu que a autodefesa é exercida pelo próprio acusado em determinados momentos do processo, a qual, em seu entendimento, “compreende o direito de audiência e o direito de presença”. Nesse sentido, alegou que a nulidade apontada deve ser reconhecida, retornando-se o feito à fase em que esta ocorreu. Ainda em sede preliminar de cerceamento de defesa, alegou que o indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental, sem a devida fundamentação e sem a manifestação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), configura afronta às garantias do acusado, impondo a anulação do feito e o retorno à fase em que se deu a recusa. Também como preliminar de cerceamento de defesa, argumentou que, na audiência ocorrida no dia 22/11/2024, a defesa requereu, em questão de ordem, que fosse oportunizado o interrogatório ao acusado. No entanto, o CPJ, declarou precluso o ato, sob a justificativa de que, apesar de intimado, o acusado não teria comparecido ao ato. Alegou que, com o advento da Lei n. 11.719/2008, o interrogatório do réu tornou-se o último ato da instrução criminal, fato que, por si só, o impede ser declarado precluso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. Nesses termos, requereu o reconhecimento da nulidade, retornando-se o feito ao momento processual de sua ocorrência. No mérito, alegou a atipicidade de conduta por ausência de dolo. Alegou que a prova testemunhal demonstrou que, no momento em que o acusado foi notificado, ele se apresentou “grogue” e sonolento, possivelmente devido ao uso de medicamentos e, portanto, incapaz de compreender os fatos e cumprir a ordem. Asseverou que o acusado não estava em plenas condições de receber e compreender a ordem recebida, devendo a notificação ser considerada nula por vício na comunicação. Refutou a alegação do Ministério Público de que o acusado, ora apelante, tenha lido a notificação no Painel Administrativo por diversas vezes, tendo em vista que o documento constante no Inquérito Policial Militar (IPM), Evento 1, IPM2, p.3, demonstra que ele “abriu a mensagem uma única vez”. Salientou que o 2º Ten QOS Antônio Santiago, chefe do consultório médico da 23ª Cia PM, informou, via Painel Administrativo, que, em 03/08/2023, dia da notificação presencial, o acusado encaminhou um atestado sugerindo 10 (dez) dias de licença, contudo este não foi homologado. Acrescentou que na mesma mensagem consta a informação de que, 8 (oito) dias após essa data, o acusado foi internado em uma clínica de reabilitação, tendo evadido em 23/08/2023, bem como consta a informação de que, no dia 24/08/2023, ele apresentou atestado de mais 15 (quinze) dias, o qual foi homologado. Segundo a Defensoria Pública, o histórico médico psiquiatra retratado nos autos foi corroborado pelo Laudo n. 010/2024 emitido pela JCS, confirmando o diagnóstico de síndrome de dependência de álcool (CID-10:F10.2) e episódio depressivo leve (CID-10: F32.0). Destacou ainda o fato de que o apelante recebeu alta de uma das internações apenas 3 (três) dias antes do ocorrido (01/08/2023). Alegou que é contraditório que o Estado reconheça que o apelante não possui condições de exercer a função militar, determinando sua reforma com base na sua incapacidade definitiva para o serviço ativo, mas, ao mesmo tempo, o considere plenamente capaz para ser condenado pelo cometimento de um crime militar. Concluiu que não houve o dolo e que, no momento em que o apelante recebeu a ordem, não possuía a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, “em virtude de doença mental e de desenvolvimento mental incompleto, em razão do uso dos remédios para tratar a dependência do álcool e a depressão”, motivo pelo qual resta justa a sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Outrossim, alegou que, em razão da dúvida, se o apelante de fato possuía compreensão acerca da ordem recebida sobre sua movimentação por conveniência da disciplina e se tinha condições de cumpri-la, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, para absolvê-lo nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na hipótese de não acolhimento das teses absolutórias, alegou que a dosimetria da pena merece ser reestruturada, pois, na primeira fase, houve a consideração indevidamente desfavorável da circunstância judicial – a suposta atitude de indiferença do réu. Argumentou que, ao contrário do fundamentado no decreto condenatório, o apelante não demonstrou indiferença à ordem recebida, mas, sim, impossibilidade de cumpri-la devido ao seu estado de saúde. Ao final, prequestionou a matéria, diante da possibilidade de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Com tais argumentos, requereu: Preliminarmente; o reconhecimento das nulidades apontadas (realização de audiência estando o acusado justificadamente ausente, indeferimento do pedido de Exame de Sanidade Mental do acusado e declaração de preclusão do interrogatório), as quais caracterizaram o cerceamento de defesa, devendo o feito retornar à fase onde as mesmas ocorreram. No mérito; requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau para absolver o recorrente, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, por existir circunstância que exclui a imputabilidade do apelante, conforme comprovado no Laudo n. 010/2024 da Junta Central de Saúde (JCS). Em caso de manutenção da condenação, seja reestruturada a aplicação da pena, afastando-se a circunstância judicial desfavorável, e, por conseguinte, aplicando a reprimenda no seu mínimo legal, a saber, 01 (um) ano de detenção, sendo mantida a substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 98 do Código Penal, pelo prazo correspondente a pena mínima. (Evento 147 do Processo Originário) Em contrarrazões de apelação, o Ministério Público refutou, individualmente, as preliminares suscitadas pela defesa. No mérito, alegou que restou demonstrado no caderno probatório o dolo do apelante, ou seja, sua intenção deliberada de desobedecer à ordem militar, visto que, no momento da recusa, ele foi capaz de justificar a motivação de sua conduta. Disse que a alegada incapacidade não restou comprovada no laudo juntado aos autos, porquanto o referido documento é claro ao afirmar que o apelante, embora ainda apresente sintomas depressivos leves, mantém integralmente sua capacidade de gerir a própria vida e seus bens, além de demonstrar autonomia e independência para o desempenho de todas as atividades da vida diária. Concluiu que não há que se falar em semi ou inimputabilidade, uma vez que não foram identificados elementos que comprometessem sua capacidade de entendimento e autodeterminação. No tocante à dosimetria da pena alegou que a valoração seguiu um critério correto, pois restou comprovado que no dia em que o apelante recebeu os militares em sua residência para ser notificado quanto à sua movimentação, ele se mostrou enfático em não concordar com a decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesses termos, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela manutenção do decreto condenatório nos moldes da sentença primeva (Evento 150 do Processo Originário). A douta Procuradora de Justiça apresentou seu parecer, opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com base nos seguintes fundamentos: [...] Pois bem, inicialmente, quanto às preliminares arguidas pela defesa, consistentes na declaração de nulidade do feito por cerceamento de defesa ante o reconhecimento da preclusão do oferecimento da suspensão condicional do processo e do ato de interrogatório, bem como o indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental do acusado (evento 147 - fls. 05/10), são idênticas às suscitadas em alegações finais orais (evento 127 - ATA1 e VÍDEO3 e evento 128) e já foram devidamente rechaçadas na sentença (evento 139). De qualquer forma, tendo sido todas satisfatoriamente rebatidas pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento das preliminares (evento 150 - fls. 03/06), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pelas suas rejeições. Melhor sorte não logra o apelante em suas teses absolutórias, já que ficou inquestionável ter ele sido notificado pessoalmente por uma guarnição policial e também via painel administrativo (evento 1 - IPM2 - fls. 03 e 10/14 dos autos n. 2001100-26.2023.9.13.0002), porém optou por não comparecer para trabalhar no 1º GP/1º Pel/23ª Cia PM Ind., situado Capelinha, em clara afronta ao determinado no Boletim Interno n. 39, publicado no dia 10/07/2023 (evento 1 - IPM2 - fls. 06/09 dos autos n. 2001100-26. 2023.9.13.0002), tudo por acreditar que a transferência se tratava de medida injusta. Apesar do esforço argumentativo apresentado pela defesa a fim descaracterizar o dolo na conduta do réu, a realidade é que a postura por ele adotada no momento em que praticou o delito é a mesma reproduzida durante toda a instrução processual, dotada de desídia, indiferença e profundo desprezo ao escorreito trâmite legal, evidenciando a vontade livre e dirigida à recusa de obediência. Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 139), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 150 - fls. 07/11), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de dolo na conduta ou aplicação do princípio in dubio pro reo. Agora, no que se refere ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal (evento 147 - fls. 25), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, foi considerada desfavorável a relativa à indiferença do réu, sendo fixada a pena-base do delito de recusa de obediência em um (01) ano, um (01) mês e quinze (15) dias de detenção, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de um (01) ano. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Desta forma, totalmente justificável se mostra a pequena elevação da pena-base, uma vez que o réu possui uma circunstância judicial desfavorável, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, tendo a sentenciante fundamentado, com a devida clareza, o motivo da elevação da reprimenda. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – ausência do acusado na audiência para o oferecimento da suspensão condicional do processo Alegou a defesa que o apelante foi cerceado em seu direito de defesa, em face da realização de audiência, apesar de ter apresentado atestado médico a fim de demonstrar a impossibilidade de seu comparecimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pois bem. Verifica-se que o acusado, ora apelante, em 31/05/2024, foi regularmente intimado para audiência presencial remota para o oferecimento da suspensão condicional do processo, designada para o dia 15/07/2024 (evento 13, MANDCITACAO2, Processo Originário). Em 03/07/2024, o Comando da 23ª Cia PM Ind encaminhou ao juízo da 2ª AJME a informação da concessão de 90 (noventa) dias de licença-saúde ao acusado, conforme Ata n. 167161055930081, de 18/06/2024, expedida pela Junta Central de Saúde (evento 14). Após manifestação das partes, o juízo a quo ressaltou que “nem toda licença-saúde exime o acusado de comparecer à audiência” e pontuou que o ato se realizaria de forma virtual, restringindo-se ao oferecimento da suspensão condicional do processo. Nesse sentido, determinou a intimação da defesa para que justificasse o impedimento do acusado em participar da audiência, antes da sua realização (evento 24). Intimada, a defesa do acusado, patrocinada pelo douto defensor público Wilson Hallak Rocha, informou que não obteve êxito na tentativa de contato, através do Painel Administrativo (PA) com o acusado e, nesse sentido, reiterou o pedido de redesignação da audiência (evento 28). Desta feita, após manifestação ministerial contrária ao pedido defensivo, o douto Conselho de Justiça decidiu, in verbis: Em que pese o requerimento de redesignação, verifica-se que o acusado foi regularmente citado e intimado para a realização deste ato (evento 13, MANCITACAO2). Conforme anteriormente alertado por este Juízo, nem toda licença-saúde exime o acusado de comparecer à audiência, sendo certo que não houve qualquer justificativa apresentada pelo próprio acusado, o qual sequer atendeu às tentativas de contato da Defensoria Pública (evento 28). A ausência do acusado é tida como um manifesto desinteresse tanto para o benefício ofertado pelo Ministério Público (suspensão condicional do processo) quanto para com a justiça. Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, indeferiu o pedido de redesignação e reconheceu a preclusão em relação à oferta da suspensão condicional do processo, determinando o prosseguimento do feito. Por consectário lógico, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, decretou a revelia do acusado, com fundamento nos arts. 292 e 412 do CPPM. Fica nomeado como curador do acusado o Defensor Público Dr. Wilson Hallak Rocha. (Evento 29, ATA1). Em seguida, intimada para a apresentação de resposta à acusação, a defesa requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência para a oferta da suspensão condicional do processo e juntou documentos (relatório médico e boletim de ocorrência simplificado) que dão conta da internação do acusado, na data de 20/05/2024, para tratamento clínico e realização de exames complementares, com diagnóstico compatível com o CID 10: K86.0 (pancreatite crônica induzida por álcool) (evento 34). Por fim, em audiência de inquirição de testemunhas e interrogatório, realizada em 22/10/2024, o acusado, apesar de devidamente notificado (evento 71, ANEXO2), não compareceu ao ato. Na ocasião, novamente foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 indeferido o pedido de reconsideração de redesignação de audiência para o oferecimento da suspensão condicional do processo e, ainda, foi determinada a conclusão dos autos e a designação de nova audiência de interrogatório do acusado. Nesse contexto fático, entendo que não merece prosperar a tese defensiva de cerceamento de defesa em face da realização de audiência sem a presença do acusado. Ora, o acusado, ora apelante, foi devidamente intimado para a referida audiência (31/05/2024), inclusive em data anterior à concessão da licença-médica (18/06/2024) de 90 (noventa) dias. Além disso, na referida licença médica não constou motivação suficiente para o impedimento da participação do acusado no ato que ocorreu na forma presencial remota. Outrossim, registra-se que o acusado foi devidamente representado por sua defesa técnica (evento 29, ATA1) tanto no referido ato quanto em todos os momentos do processo, evidenciando o pleno exercício da ampla defesa. Por tais razões, rejeito a referida preliminar. II - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental Melhor sorte não assiste à defesa quanto à nulidade alegada pelo indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. Verifica-se que, após a inquirição de testemunhas, a defesa do acusado requereu a instauração do incidente, tendo o magistrado, com fulcro no art. 156, §1º, do CPPM e depois da manifestação desfavorável do Ministério Público, indeferido o pedido ao fundamento da ausência de “informação condizente ou suficiente para o deferimento do pedido” (evento 74, ATA1 e VÍDEO7). Ademais, aportou nos autos o laudo n. 010/2024 exarado pela Junta Central de Saúde (JCS) em 18/06/2024 do qual se extrai que não foi atestada a inimputabilidade do acusado. Do mesmo documento, oportuno o destaque das seguintes considerações diagnósticas e parecer, in verbis: [...] Conclui-se que o periciando apresenta diagnóstico codificado na Classificação Internacional de Doenças por CID-10:F10.2 (Síndrome de dependência de álcool). [...] Ao longo do último ano esteve internado para tratamento psiquiátrico em 03 (três) ocasiões em regime hospitalar, sendo nos períodos de 13/07 a 01/08/2023, de 11/09 a 23/11/2023 (compulsoriamente por determinação judicial), e de 22/01 a 13/02/2024. Apresentou dois episódios de pancreatite alcoólica, em Fev/2023 e outro em Maio/24; este último motivou sua internação clínica no período de 20 a 29/05/2024. Frisa-se que ao longo dos últimos 06 (seis) anos o militar tentou se inserir em diversas propostas terapêuticas e manteve-se abstinente ao álcool por curtos períodos, seguidos de recaídas (sustentadas por intervalos cada vez maiores) ao uso desta substância. No momento, após a última alta hospitalar, foi orientado a prosseguir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 tratamentos psicofarmacoterápico e psicoterápico ambulatorialmente. Esboça crítica sobre a importância de se manter abstêmio ao uso de álcool. Persiste com sintomas depressivos leves, os quais também são passíveis de controle com a aderência ao esquema terapêutico indicado, preserva íntegra sua capacidade de gerir sua vida e bens, bem como autonomia e independência para realizar todas as atividades de vida diária (básicas e instrumentais). [...] Demonstra capacidade para identificar as exigências da realidade, pensamento coerente e raciocínio lógico, não sendo evidenciados indícios de alienação mental ao exame. Durante o período em que o militar foi acompanhado pericialmente junto ao NAIS de sua Unidade de lotação e na JCS foram realizadas diversas tentativas no sentido de seu ajustamento funcional na instituição. Em decorrência de seu quadro de saúde, com as recaídas de uso de álcool associadas as alterações de humor, apresentou queda progressiva de seu desempenho funcional. Dada às particularidades disciplinares da instituição militar, considerando os reflexos de seu quadro de saúde em seu atual conceito funcional (conceito B – 0040 pontos), restou firmada a inviabilidade de seu emprego em atividades policiais-militares, após inúmeras tentativas de aproveitamento de sua capacidade laborativa residual. Deve-se observar que o transtorno mental primário de que é portador, CID-10:F10.2, não é alienante e nem invalidade no estágio em que se encontra, não caracteriza moléstia profissional ou decorrente de acidente de trabalho. É passível de tratamento com remissão dos sintomas, podendo entretanto, ocorrer evolução desfavorável caso persista com o uso de álcool. Trata-se de quadro clínico incapacitante para o exercício dos serviços de natureza policial militar face as peculiaridades, normas e riscos que envolvem a profissão, podendo o periciando exercer atividades na vida civil. 4 – PARECER: De acordo com os resultados dos exames realizados, o parecer da JCS é de que o militar supra identificado está INCAPAZ DEFINITIVA E PLENAMENTE para todos os serviços de natureza policial ou bombeiro militar e atividades inerentes ao cargo ou função por apresentar F10.2 (Síndrome de Dependência ao Álcool) da CID-10, moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidante no estágio em que se encontra, podendo exercer atividades na vida civil. (Evento 124, LAUDO2). Ademais, vigora no processo penal o princípio do "pas de nullité sans grief", de forma que, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Penal Militar, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVELIA. DEVERES PROCESSUAIS. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. ADVOGADO AD HOC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme anotado pelas instâncias de origem, buscou-se, de várias formas, a localização dos acusados. Todas, porém, infrutíferas, o que ocasionou a decretação da revelia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 2. Não há ilegalidade na revelia decretada após reiteradas ausências injustificadas dos réus devidamente citados e intimados para os atos processuais. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa. 4. Ademais, encontrando-se o acusado assistido em todos os atos processuais, não há falar em nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica. Convém lembrar que "o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)" (RHC n.101.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISHER, QUINTA TURMA, DJe 3/10/2018, sem grifos no original), o que não ficou evidenciado na hipótese. 5. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 142.555/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.) Destaquei Dessa forma, considerando que não ficou comprovado nos autos prejuízo ao apelante, rejeito também esta preliminar. III - PRELIMINAR – cerceamento de defesa – ausência de interrogatório Novamente alegou o apelante que foi cerceado no seu direito de defesa, desta vez em face da ausência de interrogatório. Salientou, ademais, a impossibilidade de preclusão do referido ato. Ora, conforme relatado, apesar de ter sido decretada a revelia do acusado (evento 29), foram realizadas duas tentativas de interrogatório. Na primeira, o acusado foi devidamente intimado, em 10/10/2024 (evento 71, ANEXO2), acerca da audiência designada para seu interrogatório, que ocorreu no dia 22/10/2024 (evento 74, ATA1). Constatada a sua ausência, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, designou-se nova audiência para interrogatório para o dia 22/11/2024, para a qual ele também foi intimado em 04/11/2024 (evento 90, ANEXO3) e novamente não compareceu (evento 92, ATA1). É importante salientar que os mandados de intimação foram assinados pelo próprio acusado, o que demonstra que ele tinha inequívoca ciência dos atos e, mesmo assim, não compareceu, tampouco justificou a sua ausência. Além disso, é relevante também destacar que, em todas as audiências, o acusado, embora ausente, esteve devidamente representado por defesa técnica, a qual apresentou diversos requerimentos visando assegurar os direitos do acusado, o que demonstra o exercício pleno de sua defesa. Assim, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pela não realização do interrogatório, se a próprio acusado, ciente da acusação e devidamente intimado, não compareceu às audiências e não justificou sua ausência a contento, sendo devidamente representado por sua defesa técnica nos referidos atos. Nessa esteira, segue o entendimento do STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. REVELIA E AUSÊNCIA DE DEFENSOR. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REITERADAS AUSÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA. DEFESA NÃO PODE ALEGAR NULIDADE A QUAL DEU CAUSA. FALTA DE DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O TJSP consignou que o processamento da revisional não atenderia a uma das hipóteses consagradas no do artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, julgando-lhe improcedente, com base nos seguintes argumentos: "1) suspeita de ocultação para impedir a intimação; 2) corréu e marido da recorrente foi intimado; 3) ausência de defensor na audiência em que colhido o interrogatório do corréu José não gerou prejuízo, porquanto a defesa teve acesso à gravação antes da elaboração de memoriais e; 4) o patrono concorreu para o fato que alega nulidade". Não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que já determina a incidência da Súmula n. 283 do STF, aplicável nesta Corte, por analogia. 2. "Não há ilegalidade na revelia decretada após reiteradas ausências injustificadas dos réus devidamente citados e intimados para os atos processuais. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa" (AgRg no RHC n. 142.555/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2021). 3. Ausente o prejuízo no não comparecimento do defensor em audiência para depoimento do corréu, não se declara nulidade, à luz do princípio da pas de nulité sans grief, pois "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, grifei). Além de constatado que a Defesa concorreu para o vício, não podendo arguir a nulidade. [...] (AgRg no AREsp n. 2.073.807/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. REVELIA DECRETADA APÓS A CITAÇÃO. INÉRCIA DO ACUSADO. NOMEÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. RECURSO DESPROVIDO. I - Da atenta análise dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi citado para apresentar resposta à acusação, porém, quedou-se inerte. In casu, adequada, portanto, a aplicação do art. 367 do CPP, segundo o qual "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". II - Corroborando, em caso semelhante, esta Quinta Turma decidiu que: "Embora devidamente citada no prazo estipulado na lei processual, a ora agravante/recorrente manteve-se inerte, tendo sido decretada a sua revelia e determinado, conforme arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, a assistência de seus interesses pela Defensoria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Pública, a qual apresentou resposta à acusação [...]" (AgRg no RHC n. 65.156, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/02/2018). III - De qualquer forma, o direito de presença não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento pessoal do acusado aos atos processuais não enseja, por si só, a declaração de nulidade. Vale destacar que o recorrente, a todo momento, teve a sua defesa técnica efetivamente prestada por defensor nomeado. IV - De toda forma, na hipótese, não foi comprovado o efetivo prejuízo pela ausência de autodefesa, o que, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, não autoriza o reconhecimento de nulidade. Precedentes. V - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para concluir pela nulidade, exigiria, a toda evidência, especialmente se considerada a revelia no caso em tela, ampla e profunda valoração de fatos e provas, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 134.112/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.) Com destaques Assim, ultrapassadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO. Dispõe o art. 163 do Código Penal Militar: Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Enio Luiz Rossetto leciona sobre o tipo objetivo do crime: O verbo-núcleo registrar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito. A omissão, por vezes, é acompanhada de manifestações verbais ou gestos para assinalar a recusa. A ordem do superior pode ser verbal ou escrita; pessoal e direta, entre o superior e o inferior; pode ser indireta, transmitida por terceiro ao inferior; pode ser geral, emitida para vários militares. O delito pode ser dividido em duas modalidades. Na primeira há recusa em obedecer a ordem sobre assunto ou matéria de serviço, isto é, a ordem do superior tem relação direta com a atividade profissional desempenhada pelo agente. Aos militares, em geral, é atribuída extensa gama de serviços, desde a limpeza das instalações de quartel, viatura, navio ou aeronave até o sobrevoo em área militar, a patrulha na selva ou o patrulhamento ostensivo numa região perigosa da cidade. O militar não pode se recusar a cumprir ordem dessa natureza. (in Código Penal Militar Comentado. 2ª Edição Revista Atualizada e Ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 524/525) Partindo dessa premissa, entendo que não merecem prosperar as teses defensivas de absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “d” ou “e”, do CPPM. Constou na exordial acusatória que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 no dia 10 de julho de 2023, foi publicado o BI-AR n. 39, da 23ª Cia PM Ind./14º RPM, dispondo sobre a movimentação do denunciado, de Berilo/MG, onde exercia as atividades no 2º GP/3º Pel/23ª Cia PM Ind, para o 1º Grupo de Policiamento/1º Pelotão/23ª Companhia da Polícia Militar Independente, em Capelinha/MG, local em que ele passaria a desempenhar as funções policiais militares, por conveniência da disciplina, a partir do dia 19 de julho de 2023. Na data de 03/08/2023, às 12h31min, o Chefe da Seção Administrativa da 23ª Cia PM Ind., l° Ten PM Leite, por meio de painel administrativo, notificou o denunciado acerca da movimentação inserta na publicação mencionada, mensagem que foi acessada repetidas vezes pelo denunciado, em diferentes datas, conforme o exposto à fl. 03 de evento 1 – IPM2. Ainda, no dia 03/08/2023, por volta de 15h, uma guarnição foi enviada à residência do denunciado, com o fim de notificá-lo pessoalmente sobre a sua movimentação por conveniência da disciplina e sobre a obrigatoriedade de sua apresentação ao novo local de trabalho, na data de 04 de agosto de 2023, às 8h. O denunciado foi encontrado em casa, contudo, afirmou que não assinaria o documento que lhe fora apresentado bem como asseverou que não compareceria à nova Fração PM, ao argumento de que acreditava ser injusta sua transferência para o novo lugar de trabalho. Apesar de recusar-se a assinar a notificação, o documento foi lido na íntegra para o denunciado. Dessa maneira, o denunciado foi devidamente cientificado a respeito da obrigatoriedade de cumprir a determinação de sua apresentação à sede da nova Unidade e, do mesmo modo, sobre a necessidade de comparecer ao consultório médico da 23ªCia e sobre o acesso ao painel administrativo para consultar outras informações importantes (pág. 14 de evento 1 – IPM2). No entanto, na data prevista, qual seja, 04 de agosto de 2023, apesar de convenientemente avisado, o militar não se apresentou ao 1° GP/1° PM/23ª Cia PM Ind., na cidade de Capelinha/MG, descumprindo a ordem que lhe fora dirigida e também a previsão contida na escala de serviço (fls. 28/30 de evento 1 – IPM2). Desta feita, o não comparecimento do acusado em seu novo local de trabalho, conforme Comunicação Disciplinar (Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002, IPM, evento 1, IPM2, pág. 36), mesmo após ter sido notificado via painel administrativo e presencialmente, demonstra de forma incontroversa a recusa de cumprimento da ordem de superior sobre assunto de serviço. O relato apresentado no histórico do boletim de ocorrência simplificado (BOS) registrado em 03/08/2024 pela guarnição enviada à residência do acusado, com o fim de notificá-lo pessoalmente sobre sua movimentação não deixa dúvida sobre a recusa de cumprimento da ordem. Inclusive, na ocasião, foi realizada a leitura para o acusado do Boletim Interno em que constou a sua movimentação e também da notificação, tendo ele se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 recusado a assinar o documento e, ainda, alegado que era injusta a sua movimentação (Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002, IPM, evento 1, IPM2, pág. 12). Já o documento acostado na pág. 3, evento 1, IPM2 demonstra a leitura da notificação pelo acusado, em 04/08/2023 às 07h03 (Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002, IPM). Da mesma forma, a prova testemunhal produzida em juízo refuta a tese defensiva de ausência de dolo do acusado sob o argumento de que, no momento em que foi notificado, ele se apresentou “grogue” e sonolento, possivelmente devido ao uso de medicamentos e, portanto, incapaz de compreender os fatos e cumprir a ordem. A testemunha 3° Sgt PM João Alan Ferreira Elias, um dos militares que integrava a guarnição enviada à residência do acusado para notificá-lo de sua movimentação, relatou em sede inquisitorial: QUE foram ao local dos fatos em duas ocasiões, sendo que a primeira a casa estava fechada, janela aberta, porém, o investigado atendeu a equipe policial militar pela porta da frente da residência e sendo apresentada e lida a notificação para a apresentação na Sede da Unidade, Sd PM Gilvan disse que não assinaria e que não compareceria, pois, era injusta a transferência dele para o novo local de trabalho. A testemunha informou que a durante a leitura da notificação, o Sd PM Gilvan escutou toda a leitura do documento permanecendo de cabeça baixa. Informou que tentou outros contatos no local posteriormente, mas, sem sucesso, sendo apenas encontrada a esposa do militar. QUE no momento do primeiro contato, Gilvan não apresentava sinais de embriaguez, porém, estava meio "grogue" por conta do uso de medicamentos (...) (evento 1, PEÇAS IPM2, págs.. 54/55, Processo n. 2001100-26.2023.9.13.0002). Tal testemunho foi confirmado em juízo (evento 74, VÍDEO4). No mesmo sentido, foram os testemunhos do Sd PM Aldair Santos D’Oliveira Junior (evento 74, VÍDEO5) e do Sd PM Filipe Rebouças de Brito Figueiredo (evento 74, VÍDEO6), também integrantes da guarnição que procedeu à notificação do acusado, tendo este último esclarecido que não sentiu cheiro de bebida e que o acusado teria acabado de acordar. Robustece o dolo o fato de ter o apelante afirmado, quando de sua notificação, que não compareceria ao novo local de trabalho. Corroboro dos fundamentos firmados no decreto condenatório no sentido de que o fato de ter feito considerações sobre ser injusta a sua transferência, bem como ter afirmado que o Ten Cel PM Bernardo estava se desfazendo dele, demonstra que tinha entendimento do conteúdo da notificação que lhe estava sendo lida, tanto que, embora apresentasse sinais de que havia acabado de acordar, sua fala não estava desconexa e nem possuía outros sinais de embriaguez. Ora, não se pode ignorar a evidente intenção do acusado de descumprir a ordem, sobretudo porque, em momento anterior, ele já havia antecipado sua recusa, afirmando categoricamente que não iria se apresentar ao novo local de trabalho. Tal conduta não deixa margem para dúvidas acerca do seu propósito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 deliberado de desobedecer à determinação, evidenciando, de forma incontestável, a presença do dolo. Pelos mesmos fundamentos, entendo que o fato de haver internações e atestados em data próxima à notificação não afasta a intenção do acusado em descumprir a ordem, como de fato o fez. Por fim, também não merece prosperar a alegação de ser contraditório o reconhecimento de que o acusado não possui condições de exercer a função militar, determinando sua reforma com base na sua incapacidade definitiva para o serviço ativo, mas, ao mesmo tempo, considerá-lo plenamente capaz para ser condenado pelo cometimento de crime militar. Ora, conforme destacado alhures, constou no laudo emitido pela JCS que o apelante apresentou “quadro clínico incapacitante para o exercício dos serviços de natureza policial militar face as peculiaridades, normas e riscos que envolvem a profissão”, mas demonstra “capacidade para identificar as exigências da realidade, pensamento coerente e raciocínio lógico, não sendo evidenciados indícios de alienação mental ao exame”, ou seja, não remanesceu dúvida quanto a sua imputabilidade. Quanto ao pedido subsidiário de reforma da pena aplicada, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, com base no sopesamento negativo da circunstância judicial da atitude de indiferença do réu, porquanto “ao ser notificado acerca de sua transferência, o acusado se mostrou indiferente perante a ordem recebida”. No entanto, apesar de corroborar do sopesamento negativo de tal circunstância, entendo que a atitude de indiferença do réu que deve ser considerada é aquela retratada após o crime1, ou seja, o réu claramente demonstrou a sua indiferença quando, em diversas oportunidades, devidamente intimado, deixou de comparecer aos atos processuais. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso interposto pela defesa. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. 1Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator